Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos etc. Certifique a Secretaria a ocorrência da preclusão. Operado o fato processual e acudidas as providências delineadas pela decisão precedente, translade-se cópia do decisório que resolvera o postulado nestes autos para o bojo do processo principal, arquivando estes autos em seguida, mediante baixa. I. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator